Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que a promissária compradora e a construtora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo.
2. O descumprimento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao promissário comprador de pleitear indenização por lucros cessantes.
3. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
4. “A cláusula penal que encerra natureza meramente moratória diante da expressão que alcança em ponderação com a obrigação principal - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor pago -, não se revestindo do propósito de compensar o promitente comprador pelos prejuízos derivados do inadimplemento culposo da promitente vendedora quanto à conclusão e entrega do imóvel negociado no prazo fixado, mas tão somente do intento de inquinar a vendedora a cumprir a obrigação assumida e penalizá-la pelo inadimplemento culposo em que incidira, legitima que seja cumulada com os lucros cessantes que deixara o adquirente de fruir no período de mora contratual injustificada, pois traduzem os danos que o inadimplemento irradiara”. (TJDFT, Acórdão 931410, 20150110427776APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 30/3/2016).
5. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual se suspende a obrigação de pagamento das parcelas pelo promissário comprador, deve ser o marco final de incidência dos lucros cessantes. De outro lado, o termo final de incidência da multa moratória ocorre com o trânsito em julgado do mérito, momento da efetiva resolução do contrato.
6. Apelação das rés conhecida e não provida. Apelação dos autores conhecida e provida.